Tribunal: TJMT
Processo: 1015526-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015526-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ BARBOSA MOREIRA.
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de efeito suspensivo, interposto por LUIZ BARBOSA MOREIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1018426-22.2021.8.11.0003, ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo veículo IVECO, CAMINHÃO TRATOR, STRALISHD 5700S38TN, ANO 2008, PLACA NJB-0332. (Id. 99656452).
Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que não ficou comprovada a sua constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial válida.
Afirma que embora a notificação extrajudicial tenha, de fato,sido encaminhada ao endereço indicado no contrato, este não pertence ao agravante mas à vendedora do veículo, empresa RODOBARNI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. conforme próprio contrato juntados aos autos.
Menciona que no recibo de transferência juntado aos autos consta o endereço correto do agravante, sito a Rua Padre Josimo de Morais Tavares, n° 83, Bairro Padre Rodolfo, Rondonópolis/MT, de forma que a notificação extrajudicial foi expedida na localidade indicada no contrato sob vício de consentimento.
Assevera que demonstrou de forma clara e incontestável que foi vítima de uma manobra jurídica perpetrada pela agravada que indicou no contrato endereço incorreto, tornando prejudicada as garantias constitucionais de exercício regular do contraditório e da ampla defesa.
Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da medida liminar deferida pelo Juízo a quo bem como para que a Instituição Financeira Agravada seja intimada a promover a imediata restituição do veículo apreendido indevidamente sob pena de multa.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito diante da existência de nulidade sobre a formação contratual, uma vez que o endereço indicado no contrato não é o real endereço do agravante, conforme as razões recursais expostas bem como, conforme os diplomas legais estabelecidos no Artigo 138 e 139, I do Código Civil.
Após a distribuição do recurso, veio aos autos requerendo a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.
Devidamente intimado para comprovar a sua situação financeira atual, o agravante colacionou aos autos os documentos de Id. 101121460.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
A parte recorrente sustenta que não tem meios de recolher o preparo recursal, face a incapacidade financeira que vivencia e pugna pela concessão do benefício.
Pois bem.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o § 2o do artigo 99 do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou suficientemente a necessidade. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – sem grifos no original).
É o mesmo entendimento perfilhado por este Tribunal:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJMT, RAI no. 86.586/2011, 5o Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).
Na hipótese em questão, antes de analisar o pedido, foi oportunizada ao recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Restou consignado no referido despacho, inclusive, quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como a declaração do IR, holerite, cópia carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água.
Contudo, este apenas trouxe uma cópia da CTPS já com baixa desde 2016 e os extratos bancários da conta, dos últimos 03 meses, sendo que nestes constam uma movimentação financeira considerável de valores em conta, não sendo possível verificar com precisão a renda e patrimônio do postulante, o que afasta menos por ora, a propalada situação de miserabilidade apta ao deferimento das benesses da gratuidade, podendo, se assim desejar, fazer readequações em suas despesas extraordinárias para melhor atender a realidade atual e arcar com o pagamento do preparo do recurso.
Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de a recorrente ser patrocinada por advogada particular em nada prejudicar o deferimento da benesse judiciária, torna, porém, tal ocorrência incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos com o preparo recursal.
Para a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator